Tribunal: STF
Processo: PPE 953
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO FORMULADA PELA EMBAIXADA DA ALEMANHA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DILIGÊNCIAS DETERMINADAS.
Relatório
    1. O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, encaminha a Nota Verbal nº 232/2020 e seus anexos, recebidos por via diplomática, na qual a Embaixada da Alemanha formula pedido de prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional bósnio Damir Damjanic, “por ser acusado de agressão sexual assédio sexual, conforme consta no Mandado de detenção do tribunal da Comarca de Munique, n° 854 Ls 456 Js 183129/18, de 29 de maio de 2020” (fl. 5v.).
    A Embaixada alemã informa que “o Senhor Damir Damjanic se encontra atualmente custodiado na Penitenciária Milton Dias Moreira, r 460, R. Assul, 182, Japeri - RJ, Brasil” (fl. 5v.).
    2. Anexo ao pedido de prisão preventiva para extradição foi apresentada cópia do mandado de prisão expedido pelo Tribunal Distrital de Munique, em 29 de maio de 2020.
    Os documentos de fls. 19-21 apresentam a identificação do extraditando.
    3. Em 10.9.2020, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 30.9.2020, manifestou-se “pela determinação da prisão cautelar para fins de extradição do nacional bósnio Damir Damjanic” (fl. 31).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O pedido baseia-se na indicação de ordem de prisão expedida pelo Poder Judiciário alemão e, como informa a Secretaria Nacional de Justiça, o extraditando está “na cidade de Japeri/RJ, por ordem do 5º Juizado de Violência Doméstica do Rio de Janeiro/RJ. O estrangeiro responde pelo crime de violência doméstica no Processo N° 0088463-12.2020.8.19.0001”, atendidos, assim, os aspectos formais deste processo cautelar.
    5. O art. 84 da Lei 13.445/2017 legitima o Estado interessado, por via diplomática, a representar ao Supremo Tribunal Federal pela prisão cautelar do extraditando:
    “Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.
    § 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito.
    § 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática.
    § 3º Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente.
    § 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.
    § 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida.
    § 6º A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição.”
    6. Consta da representação que o extraditando é procurado para responder pela suposta prática de dois crimes contra a liberdade sexual, o primeiro cometido em 15.5.2017, em Munique, quando teria tocado nos seios, nádegas e região genital de Laura Beacall, sem seu consentimento, e, o segundo, em 1°.5.2017, também em Munique, oportunidade em que teria constrangido Valentina Jarczyc a ter com ele conjunção carnal.
    7. O Requerente demonstrou ter sido decretada por autoridade judiciária afirmada como competente a prisão do nacional bósnio Damir Damjanic, cabendo ressaltar que o fato delituoso motivador da decretação da prisão pela Justiça estrangeira parece satisfazer, pelo menos na estreita medida necessária e possível nesse exame preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição.
    8. Ainda em juízo sumário, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente.
    9. Ademais, afirma-se que “DAMIR DAMJANIG encontra-se preso na Penitenciária Milton Dias Moreira, na cidade de Japeri/RJ, por ordem do 5º Juizado de Violência Doméstica do Rio de Janeiro/RJ. O estrangeiro responde pelo crime de violência doméstica no Processo N° 0088463-12.2020.8.19.0001” (fl. 3).
    Mostra-se, portanto, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente. 
    10. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de DAMIR DAMJANIG, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição.
    11. O pedido de extradição deverá ser formalizado no prazo legal, a contar da data de notificação da prisão do extraditando ao Estado alemão.
    12. Expeça-se mandado de prisão para ser cumprido pela Secretaria de Polícia Federal.
    13. Oficie-se ao Ministro da Justiça e comunique-se, por telex, ao Diretor da Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras.
    14. Comunique-se, imediatamente quando ocorra, a prisão do extraditando a este Supremo Tribunal Federal, ao Ministro da Justiça e ao Estado alemão.
    A publicação desta decisão somente será feita após a prisão, nos termos da legislação brasileira.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora